Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TENTATIVA DE CITAÇÃO. FRUSTAÇÃO. ARRESTO. CONVERSÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É prescindível a citação para realização de pesquisas e constrição de bens via Bacenjud, mormente após diligências frustradas para localização dos devedores. 1.2. Esses meios foram colocados à disposição para conferir efetividade e agilidade ao processo.
2. O arresto online constitui medida destinada a dar efetividade à execução, sendo cabível, ainda que frustrada tentativa de citação do executado e autorizada a renovação da diligência na pessoa de seu representante legal.
3. Recurso não provido.